Tribunal: TJES
Processo: 5002260-10.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002260-10.2023.8.08.0050

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO: VOLTZ MOTORS DO BRASIL COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5002260-10.2023.8.08.0050

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDOS: VOLTZ MOTORS DO BRASIL COMERCIO DE MOTOCICLETAS e OUTROS

JUIZ SENTENCIANTE: RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTO ADQUIRIDO ON-LINE E NÃO ENTREGUE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO OPERADOR DO CARTÃO DE CRÉDITO. PARTICIPAÇÃO DA CADEIA DE CONSUMO. SOLIDARIEDADE COM A LOJA VENDEDORA. DISCUSSÃO SOBRE QUEM COMETEU A FALHA QUE DEVE OCORRER, SE O CASO, EM OUTROS AUTOS ENTRE OS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO, SEM PREJUDICAR O RESSARCIMENTO DOS CONSUMIDORES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Indenização
proposta por
JOÃO CARLOS RAMOS
em face de
VOLTZ MOTORS DO BRASIL COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e BANCO VOTORANTIM S.A,
na qual a parte autora sustenta, em breve síntese, que efetuou a compra de uma moto Voltz EVS, no dia 28/06/2022, no valor de R$ 19.990,00 (dezenove mil novecentos e noventa reais), com entrega prevista para o mês de dezembro de 2022, contudo o produto não foi entregue na data aprazada. Sustenta que, ultrapassado o prazo de entrega, a empresa requerida fez contato com o autor, afirmando que o atraso ocorreu em razão da grande quantidade de pedidos, bem como da ausência de peças para montagem, prometendo um desconto de R$ 1.000,00 (mil reais), caso o requerente quitasse o saldo residual de R$ 18.500,00, prometendo a entrega para o mês de março/2023. Afirma que, interessado no desconto, resolveu quitar o restante da moto, parcelando o valor em 12 (doze) vezes em dois cartões de crédito, todavia, ao chegar no mês de abril/2023, a requerida solicitou novo prazo para entrega do produto, bem como ofertou um ano de seguro grátis com a entrega da moto em outubro/2023. Assevera que, transcorrido o prazo, a moto não foi entregue e o autor solicitou a devolução dos valores, mas sem êxito.

Requer, ao final, a) o ressarcimento de todos os valores pagos, inclusive os incidentes durante o transcurso do feito; b) sejam canceladas as prestações pendentes; c) a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 6.410,00 (seis mil quatrocentos e dez reais).

Após regular trâmite processual, foi proferida sentença (ID

8130360), que julgou o feito nos seguintes moldes:

Ante o exposto,
julgo procedente o pedido autoral
, em parte, para: a) rescindir o contrato de compra e venda da motocicleta elétrica firmado entre o autor e VOLTZ MOTORS DO BRASIL COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA, bem como as operações em cartão de crédito acessórias perante o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e BANCO VOTORANTIM S.A.; b) declaro a inexigibilidade dos débitos referentes às aludidas operações de cartão de crédito, determinando às instituições financeiras rés que procedam a baixa nos seus registros e a exclusão das cobranças nas faturas, em 15 dias, sob pena de incidência de multa diária que arbitro em R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 4.000,00 (quatro mil reais); c) por conseguinte, condeno os requeridos,
solidariamente
, a restituírem a integralidade dos valores pagos pelo autor, inclusive em relação aos lançamentos em faturas de cartão de crédito ocorridos durante a tramitação da presente ação, cujo valor será apurado por meros cálculos aritméticos em fase de cumprimento de sentença, com incidência de correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora a partir da citação, e; d) condenar a requerida VOLTZ MOTORS DO BRASIL COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA a pagar indenização por danos morais ao autor na monta de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescida de correção monetária e juros moratórios legais contados desta data.

Irresignado, o requerido BANCO SANTANDER interpôs Recurso Inominado (ID 8130387), ocasião em que suscitou preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, aduziu que inexiste falha na prestação do serviço bancário e que não se pode confundir os serviços prestados por cada uma das partes, tampouco, realizar uma solidariedade, na medida em que a instituição financeira não pode ser responsabilidade por serviços de terceiros. Asseverou que é crucial destacar a função do Banco na relação em questão, que se resume em operacionalizar o pedido de pagamento decorrente da autorização dada pelo consumidor ao utilizar o cartão de crédito. No caso específico, o Banco Santander emite o cartão em discussão, sendo o estabelecimento comercial Corréu o único responsável pelos lançamentos de valores, cobranças e, se necessário, pela solicitação de cancelamento da operação, com o respectivo estorno.

O autor/recorrido dispensou a apresentação de contrarrazões (ID 8130397).

Contrarrazões intempestivas de VOLTZ MOTORS ao ID 8152696, pugnando pelo provimento do recurso interposto pelo Banco Santander, uma vez que, todas as reclamações da parte autora se circunscrevem a ato/fato sobre a empresa vendedora.

Eis o relatório. Passo à análise do mérito.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 8130388 e 8130389.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja recebido no duplo efeito, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela recorrente, haja vista que pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR) e, in casu, a pertinência subjetiva da requerida resta incontroversa, certo de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito, pelo que se rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva.

Colhe-se da inicial que o autor/recorrido adquiriu uma moto elétrica junto à primeira requerida, VOLTZ MOTORS DO BRASIL, contudo o produto não foi entregue no prazo combinado, mesmo após reiteradas prorrogações. Assim, ajuizou a presente ação pugnando, ao final, a devolução do valor pago, bem como a indenização por danos morais. Colhe-se, ainda, que o autor utilizou o cartão de crédito vinculado ao Banco Santander, ora recorrente, como parte do pagamento.

Pois bem.

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo, na qual há a possibilidade de se inverter o ônus da prova, quando impossível ao consumidor e possível para o fornecedor, sobretudo em razão da hipossuficiência técnica daquele, a produção de determinada prova essencial à resolução da demanda, nos moldes do artigo 6º, VIII, do Código do Consumidor.

Com efeito, em que pese a alegação recursal de ausência de responsabilidade no negócio jurídico em questão, vez que é meramente um intermediário de pagamento entre o consumidor e o estabelecimento comercial responsável pela entrega da moto elétrica, entende-se que tal tese não deve prosperar, dado que a ré/recorrente se encontra na cadeia de fornecimento de serviço, razão pela qual responde solidariamente (art. 7º, parágrafo único c/c art. 14, CDC) pelos danos causados ao consumidor, no que surge o dever de indenizar.

É evidente a parceria comercial existente entre a vendedora e a instituição financeira emissora do cartão de crédito, sem o qual a compra não teria se realizado e que, ademais, aufere lucros em cada utilização do cartão, daí porque o Banco integra a cadeia de fornecimento e não escapa à regra geral de solidariedade entre seus integrantes, de sorte que qualquer discussão sobre qual dos fornecedores agiu com falha deve se limitar aos próprios fornecedores, sem prejudicar o ressarcimento dos consumidores.

Além disso, pela teoria do risco do empreendimento e por entendimento pacificado no STJ, responde solidariamente no caso em apreço, motivo pelo qual se vota pela manutenção da r. sentença.

No mesmo sentido:

AÇÃO INDENIZATÓRIA. Compra de produto não entregue. Autora que pretende indenização por danos materiais e morais por mercadoria adquirida e não entregue, bem como pela cobrança das parcelas em sua fatura do cartão de crédito. Sentença de parcial procedência. Apelo da autora e da ré MASTERCARD.
1. Preliminar de ilegitimidade passiva da ré MASTERCARD. Não acolhimento. Precedentes do E. STJ no sentido de haver responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados. Legitimidade passiva configurada. Preliminar afastada. 2. Responsabilidade da ré MASTERCARD. Narrativa e documentos verossímeis apresentados pela autora, não contestados pelas rés. Ré MASTERCARD que, a pretexto de se cuidar de mera intermediadora, aufere lucro quando da utilização de seus serviços, de forma que possui o dever de indenizar eventuais prejuízos causados, independentemente se a culpa pela não entrega da mercadoria é exclusiva do vendedor. Art. 14º do CDC. Dever de restituir o preço pago pela mercadoria, assegurado o direito de regresso em face da operadora do cartão.
Forma dobrada da devolução não impugnada. Sentença mantida neste quesito. 3. Danos morais. Ocorrência. Não entrega da mercadoria, em conjunto com a cobrança contínua nas faturas da consumidora e a indiferença da empresa fornecedora aos reclamos, que implica na violação aos direitos de personalidade da autora. Valor da mercadoria que, frente aos rendimentos mensais da autora, não se mostra insignificante. Indenização moral no valor de R$1.500,00 que se mostra condizente com o caráter punitivo e pedagógico da medida. Sentença reformada neste quesito. 4. Exclusão dos honorários de sucumbência devidos pela autora. Requerente que decaiu em parte de seus pedidos iniciais, devendo arcar com as verbas de sucumbência. Exclusão indevida. 5. Recurso da ré MASTERCARD não provido e recurso da autora parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1000926-34.2020.8.26.0625; Relator (a): Mary Grün; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Taubaté - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/03/2022; Data de Registro: 28/03/2022) (destaquei).

Por fim, rememoro que a condenação em danos morais foi exclusivamente dirigida à empresa responsável pela entrega do produto, conforme dispositivo sentencial.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o Recurso Inominado interposto pelo BANCO SANTANDER, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários, ante a ausência de apresentação de contrarrazões, bem como de representação por advogado na origem (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado 08 do TJES).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)